Tribunal: TJSP
Processo: 1045612-50.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão autoral destinada a reaver valores debitados em conta bancária de titularidade do autor pelo condomínio réu, além do ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da r. sentença. Afastamento. Julgamento

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão autoral destinada a reaver valores debitados em conta bancária de titularidade do autor pelo condomínio réu, além do ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da r. sentença. Afastamento. Julgamento antecipado plenamente legitimado nas circunstâncias. Sentença escorada em sólida fundamentação, suficiente ao atendimento do preceito gizado pelo art. 489 do CPC. Exegese. Legitimidade passiva do síndico não identificada. Necessária observância dos limites da deliberação da assembleia geral dos próprios autores a este propósito. Multa advinda de poda irregular de exemplares arbóreos. Rateio entre os condôminos autores objeto de discussão em assembleia geral extraordinária, com aprovação da prestação de contas do período. Circunstância por força da qual se identifica, na pretensão deduzida, escopo subliminar de subverter, por via transversa, deliberação soberana da assembleia geral, não maculada por qualquer vício, tanto que sequer se cogita de sua anulação. Improcedência da pretensão bem reconhecida. Litigância de má-fé afastada, malgrado o comportamento algo contraditório do autor, uma vez não evidenciado dolo processual, e sim equivocado dimensionamento do contexto fático e jurídico subjacente ao litígio. Sentença reformada exclusivamente sob este específico enfoque.

Recurso parcialmente provido.